Tribunal: TJMT
Processo: 1004520-76.2023.8.11.0008
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-24
Data de publicação: 2026-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1004520-76.2023.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[DANIELA SALMAZZO - CPF: 716.552.801-63 (APELADO), DIOGO FERNANDO PECORA DE AMORIM - CPF: 034.019.341-71 (ADVOGADO), HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA - CNPJ: 63.554.067/0001-98 (APELANTE), ANDRE MENESCAL GUEDES - CPF: 021.658.613-57 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), DANIELA SALMAZZO - CPF: 716.552.801-63 (APELANTE), DIOGO FERNANDO PECORA DE AMORIM - CPF: 034.019.341-71 (ADVOGADO), HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA - CNPJ: 63.554.067/0001-98 (APELADO), ANDRE MENESCAL GUEDES - CPF: 021.658.613-57 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO. UNÂNIME.
E M E N T A

­APELAÇÃO CÍVEL n. 1004520-76.2026.8.11.0008.

APELANTE:
HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA.

APELADA:
DANIELA SALMAZZO.

EMENTA:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA ASSISTENCIAL. PACIENTE PORTADORA DE CÂNCER DE MAMA TRIPLO NEGATIVO. TEMA REPETITIVO 1.365 DO STJ. DANO MORAL NÃO PRESUMIDO. CIRCUNSTÂNCIAS EXCEPCIONAIS COMPROVADAS. AGRAVAMENTO DO SOFRIMENTO E RISCO À EFETIVIDADE DO TRATAMENTO. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO.
PEDIDO DE RETRATAÇÃO IMPROCEDENTE.

I.

Caso em exame

1. Juízo de retratação instaurado nos termos do art. 1.030, II, do Código de Processo Civil, em razão da devolução dos autos pela Vice-Presidência desta Corte para reexame da matéria à luz da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo n. 1.365. A ação originária consiste em obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais proposta em face de operadora de plano de saúde, em decorrência da negativa de autorização de tratamento. O acórdão anteriormente proferido deu provimento ao recurso da autora para majorar a indenização por danos morais de R$ 5.000,00 para R$ 10.000,00.

II.

Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se, à luz da tese firmada no Tema Repetitivo n. 1.365 do Superior Tribunal de Justiça, subsiste a condenação por danos morais decorrente da negativa de cobertura médico-assistencial, diante das circunstâncias concretas evidenciadas nos autos.

III.

Razões de decidir

3. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo n. 1.365, assentou que a simples recusa indevida de cobertura por operadora de plano de saúde não enseja, por si só, dano moral presumido, exigindo-se a demonstração de elementos concretos aptos a evidenciar efetiva lesão aos direitos da personalidade.

4. No caso concreto, restou comprovado que a autora é portadora de câncer de mama do tipo molecular triplo negativo, enfermidade descrita pela médica assistente como extremamente agressiva e caracterizada pelo rápido crescimento tumoral.

5. A documentação médica evidencia que a demora na autorização do tratamento possuía potencial de comprometer a qualidade de vida da paciente e o êxito terapêutico, circunstância que extrapola o mero dissabor decorrente do inadimplemento contratual e configura efetiva violação à esfera extrapatrimonial da demandante.

6. A gravidade da enfermidade, associada à recusa do tratamento e ao risco concreto de agravamento do quadro clínico, caracteriza situação excepcional apta a justificar a manutenção da condenação por danos morais, em consonância com a orientação vinculante firmada pelo Superior Tribunal de Justiça.

IV.

Dispositivo e tese

7. Pedido de retratação improcedente. Acórdão mantido integralmente.

Tese de julgamento:

1.
A negativa indevida de cobertura por operadora de plano de saúde não gera dano moral presumido, exigindo a demonstração de circunstâncias concretas que evidenciem efetiva lesão aos direitos da personalidade.
2.
Configura situação excepcional apta a ensejar indenização por danos morais a recusa ou demora injustificada de tratamento destinado a paciente acometido por enfermidade grave e agressiva, quando demonstrado risco concreto de comprometimento da saúde, da qualidade de vida ou da eficácia terapêutica.

R E L A T Ó R I O

­APELAÇÃO CÍVEL n. 1004520-76.2026.8.11.0008.

APELANTE:
HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA.

APELADA:
DANIELA SALMAZZO.

RELATÓRIO:

Vistos.

Trata-se de juízo de retratação, nos termos do art. 1.030, II, do Código de Processo Civil, em razão da devolução dos autos pela Vice-Presidência desta Corte para reexame da matéria à luz da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo n. 1.365.

Conforme relatado no acórdão anteriormente proferido, cuida-se de dois Recursos de Apelação Cível interpostos por
HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA.
e
DANIELA SALMAZZO,
contra sentença proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais n. 1004520-76.2023.8.11.0008, que julgou procedente a demanda para condenar a parte ré a promover a liberação do tratamento indicado pela médica especialista que assiste à autora, bem como a pagar à requerente o montante de R$ 5.000,00, a título de indenização por danos morais, acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação, e correção monetária a partir do arbitramento, além das custas processuais e dos honorários sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Esta Segunda Câmara de Direito Privado negou provimento ao recurso interposto pela parte Requerida e deu provimento ao recurso interposto pela parte Autora para majorar os honorários advocatícios para o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), mantendo os demais termos da sentença.

Irresignada, a operadora interpôs Recurso Especial, sustentando, em síntese, a legalidade da negativa administrativa fundada em necessidade de abrir uma junta médica, bem como a inexistência dos pressupostos necessários à configuração do dano moral indenizável.

Ao apreciar o recurso excepcional, a Vice-Presidência deste Tribunal verificou aparente desconformidade do acórdão recorrido com a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo n. 1.365, segundo a qual “a simples recusa indevida de cobertura médico-assistencial por operadora de plano de saúde não gera, por si só, dano moral presumido (
in re ipsa
), sendo imprescindível a presença de outros elementos que permitam constatar a alteração anímica da vítima em grau suficiente para ultrapassar o mero aborrecimento ou dissabor”, determinando, assim, a devolução dos autos ao órgão fracionário para eventual exercício de juízo de retratação.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

Voto Mérito:

Egrégia Câmara:

Cuida-se de juízo de retratação, nos termos do art. 1.030, II, do Código de Processo Civil, em razão da devolução dos autos pela Vice-Presidência desta Corte para reexame da matéria à luz da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo n. 1.365, segundo a qual:
“
A simples recusa indevida de cobertura médico-assistencial por operadora de plano de saúde não gera, por si só, dano moral presumido (in re ipsa), sendo imprescindível a presença de outros elementos que permitam constatar a alteração anímica da vítima em grau suficiente para ultrapassar o mero aborrecimento ou dissabor”.

Conforme relatado no acórdão anteriormente proferido, a autora ajuizou ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais em face da operadora de plano de saúde, em razão da negativa de tratamento, haja vista a necessidade de abrir uma junta médica.

O acórdão desta Câmara deu provimento ao recurso da autora para majorar o
quantum
indenizatório de R$ 5.000,00 para R$ 10.000,00.

Em reanálise da controvérsia sob a ótica da orientação vinculante firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, entendo que a condenação extrapatrimonial deve subsistir.

A tese firmada no Tema 1.365 afastou expressamente a presunção automática do dano moral decorrente da negativa indevida de cobertura securitária, exigindo a demonstração concreta de circunstâncias excepcionais aptas a evidenciar efetiva lesão aos direitos da personalidade.

No caso concreto, a parte autora foi diagnosticada com câncer de mama, do tipo molecular triplo negativo, que confere à doença o caráter “extremamente agressivo”, segundo a médica oncologista Laís Souza, CRM 7087 (ID. 135022104 da origem).

Ademais, a referida profissional ainda pontuou em seu relatório que “o tumor aumenta rapidamente, trazendo imenso prejuízo na qualidade de vida da paciente e ao sucesso do seu tratamento”.

Assim, a demora no atendimento e recusa do tratamento neste caso caracteriza situação excepcional apta a justificar a condenação por danos morais.

Dispositivo.

Diante do exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido de retração, mantendo o acordão proferido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2026